Tribunal: TJSP
Processo: 1019401-66.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada mediante planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Banco Central – Taxa de juros pactuada muito superior a uma vez

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada mediante planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Banco Central – Taxa de juros pactuada muito superior a uma vez e meia da média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Repetição simples do indébito, nos termos da modulação dos efeitos prevista no acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido no EARESP 676.608/RS - Dano moral inocorrente – Majoração dos honorários advocatícios – Procedência parcial mantida – Recurso do réu improvido e provido em parte o do autor.